Tribunal: TJSP
Processo: 1009293-95.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
RECURSO DO AUTOR – Apelação – Ausência de recolhimento do preparo, não obstante a concessão de prazo para tanto – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

RECURSO DA RÉ - Apelação – Intempestividade – Ocorrência – Apelo interposto depois de decorrido o prazo legal - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009293-
95.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado JANILTON DE
JESUS MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos recursos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009293-95.2019.8.26.0297 - Jales
2
VOTO No: 31552
APEL.No: 1009293-95.2019.8.26.0297
COMARCA: JALES
APTE. : JANILTON DE JESUS MIRANDA (JUST GRAT)
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
RECURSO DO AUTOR
Apelação
Ausência de
recolhimento do preparo, não obstante a concessão de prazo
para tanto Deserção caracterizada Recurso não conhecido.
RECURSO DA RÉ - Apelação
Intempestividade

Ocorrência
Apelo interposto depois de decorrido o prazo
legal - Recurso não conhecido.
As partes pretendem a reforma da r. sentença de
fls. 85/96, cujo relatório se adota, que julgou procedente
em parte o pedido formulado em ação revisional de contrato
de financiamento para aquisição de veículo, para o fim de:
“a) declarar a nulidade das cláusulas contratuais referentes às
cobranças de Tarifa de Registro R$120,03, Cap. Parc. Premiável
R$138,85 e Tarifa de Avaliação do Bem R$435,00, bem como a
cobrança dos reflexos dos juros incidentes sobre referidas
tarifas, cujo quantum debeatur deverá ser apurado em fase de
liquidação; b) condenar a instituição ré na devolução dos
valores cobrados indevidamente, de forma simples, corrigidos
monetariamente desde o efetivo desembolso, e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação (11/12/2019), facultada
a compensação de valores na forma do art. 368 do Código Civil”.
Diante da sucumbência de parte ínfima do pedido, foi
imputado à ré o ônus de arcar integralmente com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
Recurso do autor interposto sem o recolhimento do
preparo e o da ré fora do prazo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009293-95.2019.8.26.0297 - Jales
3
Contrarrazões a fls. 132/135 e 136/145.
Pela decisão irrecorrida de fls. 148, além de o
autor ter sido intimado a efetuar o recolhimento em dobro
do valor devido a título de preparo, no prazo de cinco
dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o,
do CPC, sem, porém, o cumprimento da ordem, foi concedido
também às partes o prazo de 05 dias para manifestação
acerca
da
possibilidade
de
reconhecimento
da
intempestividade do recurso de apelação interposto pela ré,
sobrevindo apenas a petição de fls. 152.
É o relatório.
Os recursos não podem ser conhecidos.
Assim é porque, em primeiro lugar, no tocante ao
apelo interposto pelo autor, embora ele tenha sido
devidamente intimado (fls. 150) a recolher o valor do
preparo nos termos da mencionada decisão de fls. 148, ele
não atendeu tal determinação, o que impede o conhecimento
do seu recurso, em decorrência da deserção.
Dessa forma, em relação ao recurso do autor,
ficou caracterizada nos autos a inobservância de um dos
requisitos extrínsecos para o processamento da apelação,
qual seja, o recolhimento do preparo, de sorte que está
caracterizada a deserção.
Melhor
sorte
também
não
merece
o
recurso
interposto pela ré.
Isso porque a r. sentença, conforme se verifica a
fls.
98,
foi
disponibilizada
no
Diário
da
Justiça
Eletrônico em 04/08/2020 (terça-feira) e publicado no
primeiro dia útil subsequente àquela data, ou seja,
05/08/2020 (quarta-feira), razão pela qual, diante do
contido nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC, o apelo
deveria ter sido interposto até o dia 26/08/2020 (quarta-
feira); todavia, foi protocolizado somente em 27/08/2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009293-95.2019.8.26.0297 - Jales
4
estando, portanto, fora do prazo legal.
Ante o exposto, não se conhece dos recursos.
PAULO PASTORE FILHO
Relator